Tribunal: TJSP
Processo: 1017776-23.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO. Autor que sofreu acidente de trabalho típico, restando sequelas no ombro esquerdo. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Auxílio-acidente devido. Sentença mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO. Autor que sofreu acidente de trabalho típico, restando sequelas no ombro esquerdo. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Auxílio-acidente devido. Sentença mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – PRECATÓRIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo de execução, não cabendo sua apreciação na ação de conhecimento.

Recurso voluntário e reexame necessário, conhecido de ofício e parcialmente providos. Concessão de tutela antecipada para implantação imediata do benefício e, após determinação de suspensão do processo até o julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000895726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017776-23.2015.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOSÉ BARBOSA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário e ao reexame necessário, conhecido
de ofício, com determinação de suspensão do processo até o julgamento pelo STJ
do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017776-23.2015.8.26.0405 - Voto no 17696
2
VOTO No 17696
Apelação/Reexame Necessário: 1017776-23.2015.8.26.0405
Origem: 8a Vara Cível da Comarca de Osasco
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: José Barbosa Filho
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO ACIDENTÁRIO. Autor
que sofreu acidente de trabalho típico, restando sequelas
no ombro esquerdo. Nexo causal evidenciado. Exame
clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e
permanente. Auxílio-acidente devido. Sentença mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do
art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida
poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a
afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no
Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de
sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A
verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos
do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. A forma de cálculo do precatório é matéria
atinente ao processo de execução, não cabendo sua
apreciação na ação de conhecimento.
Recurso voluntário e reexame necessário, conhecido de
ofício e parcialmente providos. Concessão de tutela
antecipada para implantação imediata do benefício e,
após determinação de suspensão do processo até o
julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.
Vistos, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017776-23.2015.8.26.0405 - Voto no 17696
3
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 205/208,
complementada às fls. 234/236, que julgou procedente ação acidentária para
conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente, acrescenta-se que,
inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação.
Em suas razões de recurso a autarquia requer,
preliminarmente, a suspensão do feito conforme decisão proferida no Tema 862
dos Recursos Repetitivos e a submissão da sentença ao reexame necessário. No
mérito, sustenta que a data de início do benefício deve ser fixada a partir da juntada
do laudo pericial aos autos, ou seja, 04/08/2016, momento em que constatada a
incapacidade laborativa. Pugna pelo provimento do recurso. Prequestiona a
matéria.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
Preliminarmente, deve se conhecer de ofício do
reexame necessário, visto que a sentença fixou condenação ilíquida e, desta forma,
está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório previsto no art. 496, I, do Código
de Processo Civil e Súmula 490 do STJ.
No mais, o autor ajuizou acidentária, porque segundo
alega, exercendo a função de ajudante de motorista, na empresa Metropolitan
Transportes S/A., em 19/12/1998, sofreu acidente de trabalho durante
levantamento de peso, que lhe causou “lesão torção longa do bíceps braquial
esquerdo”. Narra que fez tratamento ortopédico e ficou afastado do trabalho em
gozo de auxílio-doença acidentário de 08/01/1999 a 15/07/2008 e de 28/02/2009 a
31/11/2010, quando cessou o benefício, em 03/02/2011, após perícia médica
realizada, retornando ao trabalho. Afirma que passou por reabilitação
profissional/readaptação profissional, por recomendação médica, faz jus ao
recebimento de auxílio-acidente.

Foi emitida CAT pela empregadora (fls. 32 e 59).
O segurado recebeu administrativamente benefício de
auxílio-doença acidentário, vigente de 03/01/1999 a 15/07/2008 e de 05/03/2009 a
30/11/2010 (fls. 102/113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017776-23.2015.8.26.0405 - Voto no 17696
4
Pelos documentos acostados às fls. 34/36 e 63/70,
constata-se que o autor foi encaminhado à reabilitação profissional.
Realizou-se perícia médica em Juízo em 04/08/2016
(fls. 143/158), complementada às fls. 183.
Ao exame físico do membro superior esquerdo, a
perita constatou em ombro e braço: ausência de sinais inflamatórios, abaulamento
do músculo do bíceps (contração muscular), limitação do movimento de elevação
do braço acima do nível do ombro, limitação do movimento de abdução do ombro,
movimento de rotação interna do ombro conservado e teste de Neer negativo. Em
relação ao cotovelo, atestou a médica ausência de sinais inflamatórios, limitação do
movimento de flexão do cotovelo, movimento de extensão do cotovelo conservado.
Quanto à avaliação do antebraço, punho e mão, a perita apurou a diminuição da
força muscular.
Concluiu a especialista que o autor é portador de
sequela de traumatismo do músculo e tendão do bíceps do braço esquerdo, que
implica em redução da capacidade laborativa de forma parcial e permanente para
sua função habitual.
Em resposta aos quesitos, a perita afirmou que o início
da incapacidade é 04/08/2016, data da realização da perícia (fls. 153 quesito 6d);
o que foi ratificado ao prestar os esclarecimentos de fls. 183.
Com amparo na perícia, foi a demanda então julgada
procedente para conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente a partir de
01/12/2010, dia seguinte à cessação do auxílio-doença (fls. 111), acrescentando-se
que sobre as parcelas atrasadas incidirá correção monetária nos termos do art. 41
da Lei no 8.213/91 e legislação posterior pertinente, bem como juros de mora nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009. A sentença dispôs quanto aos juros na fase de execução. Os
honorários advocatícios foram fixados em 15% das parcelas vencidas até a sentença
(Súmula 111, do STJ).
Com efeito, o laudo pericial esclarece o quanto
necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não terem
sido impugnados por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos
técnicos capazes de infirmar seus teores. Os demais elementos probatórios
coligidos aos autos restam por corroborar suas conclusões.
O nexo causal restou devidamente comprovado pela
emissão de CAT pela empregadora (fls. 31), seguida da concessão de benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017776-23.2015.8.26.0405 - Voto no 17696
5
acidentário pela autarquia (fls. 111), circunstâncias que comprovam a origem
acidentária das sequelas.
Ademais, cabe destacar que os documentos acostados
às fls. 34/36 e 63/70, comprovam que o autor foi encaminhado à reabilitação
profissional.
Portanto,
reputa-se
preenchidos,
destarte,
os
requisitos necessários à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da
Lei no 8.213/1991.
Não é demais ressaltar que, no sentido do que ora se
decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C,
do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência
de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min.
CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e
publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA
CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E
DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO
PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA
INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha
redução permanente da sua capacidade laborativa em
decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017776-23.2015.8.26.0405 - Voto no 17696
6
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de
esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma
ressalva quanto à necessidade de que a moléstia
incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus
ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de
natureza permanente da capacidade laborativa e a
atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a
possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do
STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente
hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da
capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções
laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do
auxílio-acidente
somente
pela
possibilidade
de
desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete
o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou
cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma,
reexame do material fático, mas sim valoração do
conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a
incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido. (REsp 1112886/SP, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, julgado em
25/11/2009 e publicado em 12/02/2010)
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial
sólido do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja
devida a concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que,
de fato, é de se reconhecer a procedência do pedido.
Cumpre
esclarecer,
também,
que
o
Decreto
3.048/1999 traz expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o
maior esforço para o desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a
concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que no presente caso
corresponde ao dia 1o de dezembro de 2010 (fls. 111), não havendo parcelas
prescritas, pois a ação foi ajuizada em 10/08/2015.
Contudo, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017776-23.2015.8.26.0405 - Voto no 17696
7
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará
suspenso nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de
auxílio-doença motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art.
104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
No que se refere à verba honorária, o novo CPC traz,
no § 3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios
em face da Fazenda Pública1.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabia a precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Os atrasados devem ser pagos em uma única parcela,
devidamente corrigidos e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017776-23.2015.8.26.0405 - Voto no 17696
8
liquidação2, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Ademais, descabe, no atual momento processual,
dispor acerca de aspectos ligados ao pagamento do precatório, como correção
monetária e juros incidentes após a elaboração da conta de liquidação, por se tratar
de matéria própria à fase de execução.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Considerando o caráter alimentar do benefício, bem
como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas urgentes, defere-
se a tutela antecipada para a imediata implantação do benefício.
Por fim, convém ressaltar que o julgador não está
obrigado a examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes,
quando a solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se
confunde com omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão
proferida esteja devidamente fundamentada3.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário da autarquia para determinar a suspensão do processo até o julgamento
pelo STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. Nesse contexto, fica consignado
que o termo inicial do benefício ora fixado poderá sofrer alteração, a depender do
que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.
Igualmente,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
reexame necessário, CONHECIDO DE OFÍCIO, para afastar as disposições da
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.
3 EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017776-23.2015.8.26.0405 - Voto no 17696
9
sentença relativas aos honorários advocatícios, uma vez que tanto o percentual
aplicável quanto a base de cálculo da verba honorária deverão ser definidos
somente após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o, II, CPC, bem
como para afastar da condenação os aspectos ligados à forma de cálculo e
atualização do precatório/RPV.
Ademais, DE OFÍCIO, acrescenta-se que sobre as
prestações atrasadas incidirá correção monetária pelo IPCA-E, conforme
determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Intime-se a autarquia para que proceda à imediata
implantação do benefício por força da antecipação de tutela concedida.
Por fim, retifique a Serventia o cadastro das partes no
SAJ para que passe a constar como recorrente o Juízo Ex Officio, em razão do
reexame necessário.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1017776-23.2015.8.26.0405
Nome do(a) Segurado(a)
José Barbosa Filho
Benefício concedido
Auxílio-Acidente Acidentário
DIB
01/12/20104
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.

Nuncio Theophilo Neto

Relator
4
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862
do STJ.